Tribunal: STM
Processo: 7000235-15.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O intento defensivo no Habeas Corpus a que se negou seguimento é o de sustar o andamento da Ação Penal Militar em curso, até que se julgue o Recurso em Sentido Estrito. Como se sabe, o remédio heroico não resguarda qualquer tipo de restrição à liberdade de locomoção, mas, tão somente, aquelas amparadas em ilegalidade ou em abuso de poder.
O feito, conforme consulta ao sistema Eproc, transcorre segundo o devido processo legal com todas as garantias que lhe são inerentes, daí porque verifica-se inadequado qualquer tipo de hermenêutica que vise atribuir contornos de ilegalidade ou de abuso de poder ao regular trâmite processual. Além disso, ressalta-se que os direitos recursais do réu estão preservados, tendo em vista que a aplicação ou não do acordo não persecutório quanto ao agravante é objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 7000397-10.2024.7.00.0000.
Desse modo, não se observa na impetração ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar a deflagração do remédio constitucional.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000235-15.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: CAUÃ DA SILVA FONSECA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO E CONFIRMAR O "DECISUM" HOSTILIZADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000235-15.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: CAUÃ DA SILVA FONSECA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE
PODER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O intento defensivo no Habeas Corpus a que se negou seguimento é o de sustar
o andamento da Ação Penal Militar em curso, até que se julgue o Recurso em
Sentido Estrito. Como se sabe, o remédio heroico não resguarda qualquer tipo
de restrição à liberdade de locomoção, mas, tão somente, aquelas amparadas em
ilegalidade ou em abuso de poder.
O feito, conforme consulta ao sistema Eproc, transcorre segundo o devido
processo legal com todas as garantias que lhe são inerentes, daí porque verifica-
se inadequado qualquer tipo de hermenêutica que vise atribuir contornos de
ilegalidade ou de abuso de poder ao regular trâmite processual. Além disso,
ressalta-se que os direitos recursais do réu estão preservados, tendo em vista
que a aplicação ou não do acordo não persecutório quanto ao agravante é objeto
do Recurso em Sentido Estrito n° 7000397-10.2024.7.00.0000.
Desse modo, não se observa na impetração ilegalidade ou abuso de poder apto a
ensejar a deflagração do remédio constitucional.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, vice-presidente, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar o presente agravo interno e confirmar o “Decisum” hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000235-15.2024.7.00.0000
40001363403 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União em
favor de CAUÃ DA SILVA FONSECA, em face da Decisão monocrática, por mim proferida,
que negou seguimento ao Habeas Corpus n° 7000194-48.2024.7.00.0000, na forma do art.
13, inciso V, do RISTM, por inobservância dos requisitos ensejadores do writ: violência ou
coação no direito à locomoção e, também, devido à Petição Criminal (IRDR) n° 7000457-
17.2023.7.00.0000 em que restou consignada a inviabilidade de suspensão dos feitos em que
se discute o cabimento dos institutos consensuais, sob o risco de extensão prolongada da
persecução penal.
O Decisum impugnado (HC, evento 7) encontra-se assim fundamentado:
“Prima facie, deve ser esclarecido que os contornos da incidência ou não do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar da União é objeto da Petição Criminal n° 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF pela qual se admitiu, em 29/11/2023, o Incidente de Resolução de
Demanda Repetitiva, sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo paradigma. Desse
modo, até que se tenha uma análise resolutiva da questão, prevalece o entendimento de que os
feitos, ainda que enfrentem a temática, devem seguir o seu trâmite regular.
Cumpre, ainda, observar a existência de via recursal própria (Recurso em Sentido Estrito)
para insurgências como a dos autos, a qual, inclusive, foi protocolizada, em 1/4/2024, pela
Defensoria Pública da União (ANPP, evento 13). Nesse norte, a par da doutrina e da
jurisprudência referenciada pelo i. Promotor e pelo i. Defensor Público na petição de
impetração, tem prevalecido nas Cortes Superiores o
entendimento de que o Habeas Corpus não deve ser utilizado quando há previsão de recurso
específico para se realizar a impugnação da Decisão hostilizada.
Nesse sentido, cito Julgados da Excelsa Corte e do Tribunal da Cidadania:
“Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. [...]. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. [...]. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a
valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O
writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
[...]. 6. Agravo interno desprovido. (HC 236957 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-
2024 PUBLIC 19-03-2024).
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. QO NO HC 535.063/SP
DA TERCEIRA SEÇÃO. 2. POSSIBILIDADE DE VERIFICAR ILEGALIDADE DE
OFÍCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. 3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. BUSCA
PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a
acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade
dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo
a celeridade que o seu julgamento requer. Oportuno registrar que referido entendimento
7000235-15.2024.7.00.0000
40001363403 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi ratificado pela Terceira Seção do STJ, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC
535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por
não ser sucedâneo do recurso ordinário".
2. Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao
recurso próprio. [...]. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
837.111/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
Além disso, in casu é preciso destacar a inobservância dos requisitos ensejadores do habeas
corpus: violência ou coação no direito à locomoção, por ilegalidade e/ou abuso de poder.
Seria necessário que os impetrantes trouxessem elementos concretos como a ausência de
materialidade, a falta de justa causa, a arbitrariedade judicial, etc. Elementos esses
exemplificados no art. 467 do CPPM. Todavia, não o fizeram.
Note-se que a mera submissão do paciente ao devido processo legal, por si só, não é apta a
vulnerar os seus direitos fundamentais.
Em juízo perfunctório, verifica-se que o direito de locomoção do paciente encontra-se
preservado, não existindo nenhum indício nos autos que apontem a iminência de sua violação
por parte do Juízo de origem.
Por fim, consigno que esta magistrada, ainda que veja com bons olhos a integração de
institutos jurídicos do estatuto processual penal comum à jurisdição castrense, como relatora
da Petição Criminal n° 7000457-17.2023.7.00.0000, deve assegurar o exato cumprimento do
pronunciamento colegiado na referida ação, que assentou o seguinte:
“Ementa: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS
NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
PRESENÇA DA EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM
CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.
EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO AFETADO NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE. PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ACOLHIDO.
DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E DO
FEITO PARADIGMA.
[...].
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa
que as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da
punibilidade. Da mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do
cabimento dos institutos consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão
prolongada da persecução penal.
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade.”
Como se percebe, a colegialidade desta Corte Especializada, à unanimidade, entende ser
inviável a suspensão dos feitos em que se discuta o cabimento da justiça criminal negocial na
jurisdição militar.” (Grifos no original).
7000235-15.2024.7.00.0000
40001363403 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na insurgência (evento 1), a douta DPU pugnou pelo encaminhamento imediato
do feito ao plenário de Julgadores desta Corte, a fim de que acate o seguinte pedido da
DPU/Porto Alegre-RS:
“seja concedida ordem ao Juízo Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
para o fim de conferir efeito suspensivo à decisão que determinou a retomada da Ação
Penal n° 7000302-12.2023.7.03.0103, até que seja decidido o cabimento, ou não, do
ANPP ao paciente” e, no mérito, ... “... que seja decidido o cabimento, ou não, do
ANPP ao paciente, em nome da mais ampla defesa”.
Consigna-se, todavia, que o objeto do HC n° 7000194-48.2024.7.0000 não visa
propriamente “que seja decidido o cabimento, ou não, do ANPP ao paciente, em nome da
mais ampla defesa”, mas sim que seja atribuído efeito suspensivo à decisão que determinou a
retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103 até que se decida, no âmbito
do Recurso em Sentido Estrito n° 7000235-15.2024.7.00.0000, sobre o cabimento ou não do
Acordo de Não Persecução Penal.
Em 11/4/2024 (evento 5), mantive a Decisão agravada, que julgou incabível o
remédio de tutela da liberdade de locomoção, negando-lhe seguimento, por não estarem
presentes os requisitos basilares para a impetração da ordem.
Em Contrarrazões (evento 9), o Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, entendeu ser “irretocável a decisão de não
conhecimento pelos fundamentos acima apresentados”.
Diante disso, pugnou pelo conhecimento e pela denegação do Agravo Interno,
com a manutenção da decisão atacada.
É o Relatório.
VOTO
Interposto dentro do prazo legal e pela parte legítima, deve o presente agravo
ser conhecido por regular cabimento e adequação.
Insurge-se CAUÃ DA SILVA FONSECA – que responde à Ação Penal Militar
n° 7000302-12.2023.7.03.0103 –, contra o Decisum monocrático, por mim proferido, que,
com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, negou seguimento ao Habeas Corpus n° 7000194-
48.2024.7.00.0000, por não estarem presentes os requisitos do remédio constitucional.
Não assiste razão ao impetrante.
Ab initio, consoante o alerta realizado por ocasião do relatório, o intento
defensivo no Habeas Corpus a que se negou seguimento é o de sustar o andamento da Ação
Penal Militar em curso, até que se julgue o Recurso em Sentido Estrito. Outrossim, ante a
viabilidade de apreciação destes autos e do RSE n° 7000397-10.2024.7.00.0000 na mesma
Sessão de Julgamento, esclareço que entendo prejudicado o pleito defensivo de aplicação do
princípio da fungibilidade de recebimento e de julgamento deste “HC como Recurso em
Sentido Estrito”
1.
7000235-15.2024.7.00.0000
40001363403 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se nota, a discussão sobre o cabimento ou não do Acordo de Não
Persecução Penal será, oportunamente, realizada no âmbito do referido RSE interposto nos
autos do ANPP n° 7000091-39.2024.7.03.0103. Na Decisão monocrática (HC, evento 7), por
mim proferida em 4/4/2024, julguei incabível a pretensão por não estarem atendidas as
exigências basilares para o manejo do remédio heróico. A respeito dos requisitos para o
conhecimento de Habeas Corpus, leia-se o disposto no inciso LXVIII do art. 5° da CF/88:
“conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”
Facilmente se observa que o remédio heroico não resguarda qualquer tipo de
restrição à liberdade de locomoção, mas, tão somente, aquelas amparadas em ilegalidade ou
em abuso de poder.
Com as devidas vênias aos que, porventura, pensem em sentido contrário,
entendo que a mera submissão do réu ao devido processo legal não pode ser interpretada
como ilegalidade ou abuso de poder. In casu, verifico que o agente responde à Ação Penal
Militar perante o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, pela prática, em
tese, do delito de furto – art. 240 do CPM. O feito, conforme consulta ao sistema e-Proc,
transcorre segundo o devido processo legal com todas as garantias que lhe são inerentes, daí
porque vislumbro inadequado qualquer tipo de hermenêutica que vise atribuir contornos de
ilegalidade ou de abuso de poder ao regular trâmite processual.
À vista disso, fundamentei na Decisão impugnada que “o direito de locomoção
do paciente encontra-se preservado, não existindo nenhum indício nos autos que aponte a
iminência de sua violação por parte do Juízo de origem.” O magistrado, ao indeferir o pleito
das partes, agiu em consonância com o Enunciado n° 18 da Súmula do STM, que prescreve,
in verbis:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Sabe-se, no entanto, que a Suprema Corte tem questionado o referido
enunciado, por entender que a lógica do texto contrasta com a interpretação sistemática dos
arts. 28-A, § 2°, do CPP e do art. 3° do CPPM. Deve-se, contudo, pontuar que as decisões da
Excelsa Corte foram proclamadas sob a óptica da análise do caso em concreto. Portanto, por
ora, não há que se falar em cancelamento ou alteração do enunciado citado. Leia-se recente
julgado deste Tribunal castrense, em que se ratifica a aplicação do verbete sumular n° 18, in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINARES
DEFENSIVAS. [...]. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM). OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE.
ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE
PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. [...]. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...]. 2. O ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco
se coaduna com a base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este
alinhado ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. 3. [...]. 9. Não
provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.”
7000235-15.2024.7.00.0000
40001363403 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000016-02.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 09/05/2024,
Data de Publicação: 17/05/2024) (Grifos nossos).
Em breve, haverá o reexame da incidência ou não dos acordos negociais no
âmbito da Justiça Militar da União, visto ser o objeto primordial do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, que busca definir a questão de
forma vinculante. Nesse norte, como Relatora do aludido incidente, cumpre-me resguardar o
que ficou assentado no Acórdão deste STM, proferido em 29/11/2023, segundo o qual:
“[...] não se vislumbra a necessidade da suspensão dos feitos em que haja a discussão
acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal e do Sursis processual no âmbito
desta especializada.
Desnecessário o sobrestamento justamente devido à proteção ao jurisdicionado, uma vez que
a suspensão do processo ensejaria o risco da extensão do processo penal, proporcionando
tempo maior da resposta estatal quanto ao julgamento do feito cujo resultado possa ser a
restrição da liberdade do indivíduo.” (Grifos nossos).
Assim, no intuito de preservar a Decisão plenária adotada naquela ocasião,
fundamentei na Decisão impugnada que: “a colegialidade desta Corte Especializada, à
unanimidade, entende ser inviável a suspensão dos feitos em que se discuta o cabimento da
justiça criminal negocial na jurisdição militar.”
Além disso, ressalto que os direitos recursais do réu estão preservados, tendo
em vista que a aplicação ou não do acordo não persecutório será debatida de forma específica
quanto ao agravante no Recurso em Sentido Estrito n° 7000397-10.2024.7.00.0000.
Ante as razões expostas, não verifiquei na impetração ilegalidade ou abuso de
poder apto a ensejar a deflagração do remédio constitucional, motivo pelo qual reputo justa a
Decisão proferida, que julgou incabível o writ em apreço devido ao não atendimento dos
requisitos legais.
Ex positis, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno e de confirmar
o Decisum hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001363403v8 e do código
CRC 6cd1e63f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/8/2024, às 15:23:50
1. Pede-se em plano primeiro, de Vossa Excelência, Ministra Relatora, a revisão da Decisão (podendo, elo (sic) princípio
da fungibilidade, receber e julgar este HC como Recurso em Sentido Estrito).
7000235-15.2024.7.00.0000
40001363403 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR